Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. FERRAMENTA TEIMOSINHA. TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. A agravante, credora de obrigação alimentícia, requereu a renovação da diligência após o decurso de mais de um ano desde a última tentativa infrutífera de bloqueio de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o transcurso de mais de um ano desde a última pesquisa SISBAJUD justifica a reiteração da diligência, com uso da ferramenta de repetição automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), no cumprimento de sentença por obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854 do CPC autoriza expressamente a penhora de ativos financeiros por meio eletrônico, sem prévia ciência do executado, como forma de garantir a efetividade da execução.
4. O sistema SISBAJUD, desenvolvido em cooperação com o Banco Central, assegura a eficiência da jurisdição e a duração razoável do processo, ao permitir reiterações automáticas de bloqueios com a funcionalidade “teimosinha”.
5. A jurisprudência da 4a Turma Cível do TJDFT admite a renovação da diligência de busca por ativos quando decorrido tempo razoável, desde que infrutíferas as tentativas anteriores e observada a razoabilidade.
6. No caso concreto, a última pesquisa SISBAJUD foi realizada em 21/11/2023, ou seja, há mais de um ano, e diligências posteriores, como consulta ao FGTS e ao CAGED, resultaram infrutíferas, legitimando a renovação da medida.
7. A repetição programada por 30 dias não onera excessivamente o Juízo, tampouco configura medida desproporcional, diante da possibilidade de alteração patrimonial do executado ao longo do tempo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1975777, 0749706-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025, DJe 20.03.2025.TJDFT, Acórdão 1807641, 0719037-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 25.01.2024, PJe 16.02.2024.TJDFT, Acórdão 1975748, 0744207-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025, DJe 20.03.2025.

(jp)